Tribunal: STF
Processo: Rcl 94149
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Brasil Sul Santo Anjo Linhas Rodoviárias Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Canoas/RS, no Processo nº 0021528-62.2025.5.04.0201, mediante a qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que “figura no polo passivo da ação trabalhista nº 0021528- 62.2025.5.04.0201, em trâmite perante o MM. Juízo da 01ª Vara do Trabalho de Canoas, no âmbito da qual foi proferida a decisão reclamada”.

    3. Noticia que o beneficiário “ajuizou a Ação Trabalhista nº 0021528-62.2025.5.04.0201, na qual alega a ocorrência de fraude contratação de serviços autônomos, sendo, inclusive, enfática quanto a essa alegação na petição inicial”. Complementa que, como prova pré-constituída, o beneficiário “juntou aos autos diversos recibos de pagamento a autônomo – RPA (DOC. 04), nos quais se verifica a discriminação dos valores pagos, inclusive com indicação dos dias de prestação de serviços e a respectiva contraprestação”.

    4. Informa que pediu ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS o sobrestamento do processo em razão do Tema RG nº 1.389. Porém, o Juízo reclamado indeferiu o pedido, sob o argumento de que a função exercida pelo beneficiário não é típica de contrato comercial, mas de relação de trabalho. 

    5. Alega que “a determinação de suspensão nacional não está condicionada ao tipo de atividade contratada, mas à existência de uma relação jurídica de natureza comercial autônoma, cuja validade é colocada em causa pela parte interessada”.

    6. Defende que “a própria configuração do vínculo de emprego não decorre da natureza da atividade desempenhada, mas da presença dos requisitos fático-jurídicos previstos na legislação trabalhista, de modo que a qualificação de determinada atividade como “típica” de relação de emprego revela-se, por si só, inadequada como critério jurídico”.

    7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede “a procedência da Reclamação, com a confirmação da medida liminar, para cassar definitivamente a decisão reclamada proferida nos autos nº 0021528-62.2025.5.04.0201, reconhecendo-se a violação à autoridade desta Suprema Corte e determinando-se o sobrestamento da ação trabalhista até o julgamento definitivo do Tema nº 1389 da repercussão geral”.

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Na hipótese sob análise, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    12. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    13. No processo em análise, verifica-se que o pedido formulado pela ora reclamante, para que os autos fossem sobrestados, à luz da decisão proferida no Tema RG nº 1.389, foi indeferido pelo Juízo reclamado nos seguintes termos (e-doc. 8; grifos acrescidos):

“Vistos, etc.
Na manifestação de ID. 61f3104 a reclamada postula pela suspensão do processo diante da decisão proferida pelo E. STF no ARE 1532603 RG / PR.  Já em suas contrarrazões em que pese o reclamante pontuar que no despacho do ID 35e4552 houve algum tipo de análise, o referido despacho apenas deferiu prazo para manifestação pela parte autora, não discorrendo acerca do mérito da questão.
Dispõe a referida decisão proferida pelo E. STF no ARE 1532603 RG / PR.:
“Ante o exposto, manifesto-me pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: I) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil /comercial de prestação de serviços; II) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e III) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”.
O leading case em comento deu origem ao Tema 1389, com o seguinte título: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”
O caso dos autos é diferente do tema 1389, porquanto a função exercida pelo autor não é típica de contrato comercial, mas de relação de trabalho, o que traz a competência para Justiça do Trabalho para analisar o vínculo de emprego. 
Dessarte, não há falar em suspensão do feito.
Intimem-se.
CANOAS/RS, 15 de abril de 2026.”

    14. Como visto no excerto e na argumentação do autor, o Tema RG nº 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional que se reputa violada, envolve “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    15. Além disso, consta dos autos conjunto probatório que dá sustentação à alegada prestação de serviço acordada entre as partes, tais como, diversos recibos de pagamento autônomo (e-doc. 4), com assinatura do beneficiário Elizeu André Lencina. Vê-se, portanto, que a natureza da relação de trabalho (vínculo de emprego ou trabalho autônomo) é ponto controvertido na origem e conta com elementos probatórios que, para serem afastados, demandam reconhecimento de fraude, ponto que toca justamente no que discutido no Tema RG nº 1.389.

    16. Nesse mesmo sentido, por exemplo, é a recente decisão do Min. Cristiano Zanin:

“Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Brasil Import Distribuição Autopeças Ltda. contra decisão da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no Processo 0011116-90.2025.5.03.0107, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. (...)
No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que discutem a suposta existência de vínculo empregatício em casos de prestação de serviços intermediada por pessoa jurídica (pejotização), proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.
Observo que o objeto da impugnação é a decisão do Juízo da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, que rejeitou o pedido de suspensão do feito formulado pelo reclamante, consignando:
Vistos etc. 
Indefiro o requerimento de suspensão do feito com base na aplicação da Decisão proferida pelo E. STF no âmbito do Tema 1389. 
Inexiste, nos presentes autos, requerimento de declaração de ilicitude da contratação do reclamante entre 13/11/2023 e 10/02/2024, hipótese que autorizaria o sobrestamento em questão. O autor pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício a partir de 11/02/2024, data em que deixou de viger o ajuste formal pactuado entre as partes (doc. 12, p. 1 – grifei).
O reclamante insistiu pedindo a reconsideração da decisão acima, entretanto o Juízo de origem afirmou:
Vistos.
Mantém-se a decisão de id. 736b47b. Consoante se extrai da  prova documental apresentada, não há contrato de prestação de serviços assinado pelas partes relativo ao período em que se pretende o reconhecimento do vínculo empregatício - o documento anexado ao id.  382cd59  foi subscrito apenas pelo 1º réu.  
Aguarde-se a audiência de instrução (doc. 14).
Como mencionado, o reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no  julgamento do paradigma acima invocado. 
No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 
Noto que, no presente caso, o último contrato de prestação de serviços assinado pelo contratante, ora reclamante, foi em 14 de fevereiro de 2024. Constato, porém, que, no documento 7, pp. 9-45, foram juntadas notas fiscais eletrônicas comprovando a continuidade dos pagamentos referentes à prestação de serviços.
Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, em evidente desrespeito à decisão paradigma. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.”
(Rcl nº 89.578/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/01/2026, p. 02/02/2026; grifos originais e destaques acrescidos).

    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar a suspensão do Processo nº 0021528-62.2025.5.04.0201 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator